Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. ABERTURA DE CONTA. COBRANÇA INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES COM INCIDÊNCIA PRETÉRITA. COBRANÇAS EXAGERADAS E APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, com o consequente cancelamento da conta bancária e os débitos em aberto, sob pena de multa diária, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de inexistência de negócio jurídico cumulada com a obrigação de fazer e danos morais. Narrou que foi surpreendida com a ligação da empresa recorrida informando que havia uma conta aberta em seu nome, com emissão de cartão de crédito e com dívida vencida. Pontuou que desconhecia qualquer vínculo contratual com as recorridas. Alegou que foi vítima de fraude, sendo que, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, constatou que existia empréstimo configurado por compras de cartão de crédito e cheque especial, no valor de R$ 3.755,00 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais) e que seu nome já constava no cadastro de inadimplentes, com registro feito pelas recorridas. Ressalvou que procurou a instituição financeira e que em seu sistema não constava nenhum contrato, documento, assinatura ou foto que comprovasse a abertura de conta. Afirmou que recebe contínuas ligações de cobrança e que a referida conta continua ativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 46700137). Contrarrazões apresentadas (ID 46700144).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração da indenização por danos morais e no requerimento de arbitramento de multa pelo descumprimento de parte da liminar.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, afirmou que foi arbitrado um valor ínfimo a título de danos morais. Pontuou que teve o seu nome negativado, que recebeu várias ligações indevidas, bem como cobranças via SMS. Ressaltou que o juiz de primeiro grau concedeu a antecipação de tutela de urgência, entretanto, as recorridas cumpriram parcialmente a determinação, retirando o seu nome dos cadastros de inadimplentes, mas as cobranças indevidas continuaram. Ao final, requereu a majoração do valor da condenação em danos morais, bem como a aplicação de multa diária pelo descumprimento parcial da medida liminar.
7. Quanto à tutela de urgência deferida (ID 46700050), foram fixadas astreintes apenas em relação à obrigação de retirada do nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Em seguida, constou na decisão que a empresa deveria se abster de realizar cobranças relacionadas a tal débito, deixando de fixar penalidade pecuniária a respeito. Não foi noticiado descumprimento da obrigação principal fixada, relativa à retirada do cadastro de proteção ao crédito, acerca da qual incidiria multa financeira. Embora seja reprovável a atitude da recorrida referente à manutenção de cobranças endereçadas à autora, não é possível a fixação de multa relativa aos atos pretéritos, uma vez que esta somente é aplicável de forma vincenda. O objetivo da multa cominatória é pressionar o agente ao cumprimento da decisão e não é uma penalização por ato já cometido.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No presente caso, a multa fixada não refletiu o grau de ofensa sofrido pela autora, que teve seu nome negativado em relação a valores indevidos provenientes de relação contratual inexistente, cuja instituição manteve as cobranças, inclusive durante o curso processual e após o deferimento de medida liminar em favor da requerente. Considerados os parâmetros acima explicitados, majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e majorar o dano moral para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
10. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.